Tribunal: CARF
Processo: 10935.724492/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para revenda.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CRÉDITO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724492/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.880 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e
serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de
produtos para revenda.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na
ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo
produtivo da adquirente.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 125.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724492/2014-49
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas
com fretes de insumos. Divergiu o Conselheiro Marcos Roberto da Silva, que negava provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedidos de ressarcimento de créditos da não cumulatividade do PIS da
COFINS, por créditos presumidos acumulados em operações no mercado interno e nas
exportações, em razão da aplicação do artigo 8o da Lei 10.925/2004 e artigo 55 da Lei
12.350/2010.
Os pedidos foram formulados em papel e se encontram em fls. 02-04, totalizando
R$ 710.419,61 de crédito presumido de PIS e RS 3.272.235,79 de crédito presumido de COFINS
referente ao ano calendário de 2011.
Conforme Despacho Decisório/Relatório Fiscal no 163/2014 de fls. 1.030-1.040,
foi conferido tratamento manual para a análise de todos os pedidos de ressarcimento. Para a
verificação dos créditos, a fiscalização realizou algumas intimações para que a Recorrente
apresentasse diversos documentos e arquivos digitais da escrituração fiscal e contábil, bem como
a prestar informações acerca das operações que geraram os créditos pleiteados.
Nas respostas às intimações também foram apresentados arquivos digitais e
informação com dados sobre as atividades desenvolvidas pela empresa, acompanhada de uma
planilha contendo os demonstrativos analíticos de apuração dos créditos resumidos pelas linhas
respectivas dos DACON - denominados “Fechamento Anual”, arquivos e demonstrativos estes
utilizados no decurso da ação fiscal para as apurações devidas.
Com base em toda essa documentação, a fiscalização realizou a apuração dos
créditos de PIS e Cofins referentes à aquisição de bens para revenda e bens e serviços utilizados
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

como insumos no processo produtivo, realizando o cruzamento com os dados constantes da
planilha demonstrativo apresentada pela Recorrente contendo a indicação dos montantes que
geraram os créditos apurados, não tendo sido apurada nenhuma inconsistência entre os dados
constantes dos documentos apresentados e os respectivos registros.
Toda essa auditoria fiscal realizada, documentação e conclusão fiscal foi reunida
no processo de no 10935.724309/2014-13, que tratou dos créditos acumulados de PIS e COFINS
referentes ao ano-calendário de 2011 calculados na sistemática dos créditos básicos das
contribuições, em operações de mercado interno e exportações, adotando o conceito de insumos
previsto na Instrução Normativa SRF no 404/2004
Para o presente processo, a auditoria se refere ao mesmo ano calendário, no
mesmo contexto e com os mesmos documentos, mas apenas para a análise dos créditos
presumidos da agroindústria. Desta feita, os documentos e arquivos digitais utilizados para a
análise do direito creditório pleiteado foram os mesmos utilizados em procedimento vinculado à
análise de pedidos de ressarcimento de crédito básico de PIS e Cofins vinculados a vendas não
tributadas no mercado interno e para exportação constantes do processo administrativo fiscal no
10935.724309/2014-13, conforme detalhado no Relatório de Ação Fiscal respectivo e nas
planilhas de cálculo vinculadas (fls. 441/459), motivo pelo qual no presente procedimento a
questão analisada limitou-se à verificação do direito ao crédito presumido e à adequação da
parcela deste crédito passível de ressarcimento.
Da análise de toda essa documentação e atividade da empresa, a autoridade fiscal
afirma no relatório fiscal que a contribuinte tem direito a apuração do crédito presumido
estabelecido pelo art. 55 da Lei no 12.350/2010, haja vista que são produzidas e exportadas
(parcela das vendas) mercadorias classificadas nas posições 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1 da NCM (carnes e miudezas comestíveis de suínos e aves), além de também ter direito ao
crédito presumido estabelecido pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 (em valor
bastante inferior), pois também são produzidas mercadorias classificadas em diversas posições
da NCM (embutidos e gorduras animais) que não se encontram albergadas pelas disposições dos
arts. 55 e 57 da Lei no 12.350/2010.
Com essa análise do processo produtivo da empresa, das vendas efetuadas no
decorrer do ano-calendário de 2011 e das operações vinculadas aos pedidos de ressarcimento dos
créditos básicos realizada em procedimento diverso (PAF no 10935.724309/2014-13 – relatório
às fls. 441/459), a fiscalização constatou que determinadas operações não geram direito à
apuração do crédito presumido da agroindústria e devem ser excluídas dos cálculos respectivos,
sendo que outras, especificamente os fretes nas aquisições, por terem sido excluídas do cálculo
dos créditos básicos, devem ser adicionadas à base de cálculo do crédito presumido, sendo tais
situações apresentadas abaixo.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
A fiscalização ainda fez considerações sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos relacionados com a atividade agropecuária.
16. O crédito presumido estabelecido pelo art. 55 da lei no 12.350/2010 é calculado
sobre os bens e mercadorias indicados nos incisos I a III do mesmo artigo (vide ítem
10), mediante a aplicação, sobre aquelas aquisições, do percentual correspondente a
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis no
10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (Cofins).
17. Já o crédito presumido estabelecido pelo art. 8o da lei no 10.925/2004 é calculado
sobre os insumos utilizados no processo produtivo, adquiridos com suspensão do PIS e
da Cofins de pessoas físicas, cerealistas, pessoas jurídicas que exerçam atividade
agropecuária e cooperativas de produção agropecuária, mediante a aplicação, sobre
aquelas aquisições, dos seguintes percentuais, calculados sobre as alíquotas previstas no
caput do art. 2o das Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (Cofins):
► 60% (sessenta por cento): produtos de origem animal classificados nos capítulos 2 a
4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos
animais dos códigos 15.17 e 15.18;
► 50% (cinquenta por cento): para a soja e seus derivados classificados nos capítulos 1,
15 e 23, todos da TIPI;
► 35% (trinta e cinco por cento): demais produtos.
18. Considerando que os bens utilizados na produção das mercadorias indicadas no art.
55 do Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da lei no 10.925/2004 são os mesmos, a base de
cálculo para sua apuração será idêntica, alterando-se ao final somente o percentual de
participação de cada produto vendido em relação às receitas totais, conforme a seguir:
► Lei no 10.925/2004: relação entre a venda de embutidos e gorduras animais em
relação às vendas totais da empresa;
► Lei no 12.350/2010: relação entre a venda para exportação e as vendas totais das
mercadorias classificadas nas posições 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM.Ainda, a fiscalização analisou o sistema de integração da contribuinte para a
produção de aves para abate, realizado num contexto de parceria com produtores rurais,
no qual as aves, ração, medicamentos e outros insumos eram de propriedade da empresa
e enviados aos produtores rurais, pessoas físicas, para a criação dos animais e posterior
devolução à KAEFER para o abate. Assim, considerou que não se tratava de compra e
venda de aves para abate, não sendo possível a apuração do crédito presumido sobre
estas “compras”, mas sim de uma contratação de um serviço.
Da análise das operações de criação de aves para abate realizadas no contexto do
sistema de “integração” em contratos de parceria com o produtor rural, a fiscalização concluiu
que a contribuinte poderia apurar créditos como insumos sobre as despesas incorridas com
pintainhos, medicamentos, ração e demais produtos utilizados para a criação da ave para abate,
inclusive do frete para o transporte destes produtos.
Quanto ao produtor rural, afirma que este tem custos, já que usa bens,
equipamentos e energia elétrica própria para a criação das aves e que certamente será debitado da
KAEFER. Consequentemente, a fiscalização admitiu ser possível a tomada de crédito sobre estas
despesas, inclusive sobre o transporte destes produtos, desde que devidamente comprovadas,
sendo possível considerar a ração, medicamentos e que tais como insumos dessa produção, mas
não poderia realizar a apuração de crédito presumido, sob pena de uma dupla dedução. Assim,
realizou a exclusão dos montantes vinculados a operações nos contratos de parceria:
OPERAÇÕES EM CONTRATOS DE PARCERIA
20. Do montante das entradas utilizadas no cálculo do crédito presumido sobre produtos
de origem animal, a quase totalidade do produto “aves para abate” não foi adquirida de
terceiros, mas refere-se à parcela dos produtores pessoas físicas em contratos de
parceria agrícola firmados com o contribuinte (fls. 462/534). Tal conclusão advém da
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

logística empregada no sistema de integração ou parceria adotado e da análise dos
contratos firmados com os denominados parceiros-criadores, conforme cópia
exemplificativa apresentada pelo contribuinte (fls. 402/440).
21. Nestes contratos de parceira fica evidente que os animais e os insumos são de
propriedade do contribuinte, sendo apenas remetidos às propriedades rurais dos
parceiros para a realização da contra-prestação de serviços na sua criação e posterior
devolução, devendo o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de manejo
préestabelecido, adotar na alimentação dos animais exclusivamente a ração e
medicamentos fornecidos pela empresa e ao final do prazo estabelecido devolver o lote
completo. A parcela do produtor integrado no contrato de parceria é um percentual
ajustado por uma série de fatores, conforme definições contidas na cláusula 6a do
contrato.
22. Na realidade, o que se verifica nestas operações é a inexistência de uma operação de
compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os insumos diretos aplicados
(pintainhos, rações, concentrados, medicamentos, etc) são de propriedade da empresa e
apenas transferidos por tempo determinado para o parceiro-criador para a consecução
do objeto da parceria, que ingressa com a mão-de-obra, a estrutura física, os
equipamentos, a energia elétrica consumida, além de outros, devendo devolver o
resultado da parceria (aves para abate) após o transcurso do tempo previamente
acordado, momento em que é emitida nota fiscal representativa do quinhão que lhe
compete. Ou seja, em nenhum momento se dá a transferência da propriedade do produto
principal (frango para abate), havendo, isto sim, a posse provisória dos bens utilizados
na sua produção pelo parceiro-criador. Além dos insumos diretos aplicados, é
importante frisar que a empresa também é responsável pelo transporte dos produtos
de/para a propriedade do parceiro criador, pela assistência técnica e por outros custos
associados à operação.
23. Também é importante destacar que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a empresa
estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas aquisições. Na
primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos propriamente ditos, os
quais são transferidos para o parceiro-criador e posteriormente devolvidos já
transformados em animais para abate (resultado da parceria). Na segunda vez, dar-se-ia
pela apropriação do montante que compete ao parceiro-criador no contrato firmado, pois
neste montante estão agregados os custos dos insumos transferidos e outras despesas de
responsabilidade da empresa, adicionados àqueles de responsabilidade do criador pessoa
física.
24. O contribuinte poderia arguir que no montante final do custo do produto entregue
também estariam agregados os custos suportados pelo parceiro-criador, o que é uma
realidade, haja vista que este, além da mão-de-obra pura e simples, também é
responsável pela infraestrutura, pelos equipamentos e pela energia elétrica (sem
exclusão de outros). Neste caso, e tendo em vista que em contrato de parceria todos os
custos devam ser considerados, independentemente de quem os tenha suportado
diretamente, entendo que a empresa poderia apropriar-se de créditos calculados sobre as
operações autorizadas pela legislação do PIS e da Cofins de responsabilidade do
parceiro-criador (energia elétrica, depreciação e manutenção do imobilizado,
manutenção dos equipamentos, etc), desde que devidamente demonstrada e
comprovada. (grifei)
Também foram excluídos da base de cálculo do crédito presumido as revendas de
grãos e aves e suínos para abate:
REVENDA DE GRÃOS E RAÇÕES
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

29. No decorrer do período de apuração foram efetuadas revendas dos produtos “milho
em grãos” e “rações” (operações às fls. 535/591), sendo que foi apurado crédito
presumido da agroindústria sobre a aquisição dos mesmos, procedimento este incorreto,
pois, por óbvio, os produtos revendidos não foram utilizados como insumos para a
produção das mercadorias elencadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e no art. 55 da lei
no 12.350/2010, e, portanto, não geram direito a apuração do referido benefício fiscal,
condição esta, inclusive, disciplinada no inciso II do § 4o do art. 8o da Lei no
10.925/2004 e no inciso II do § 5o do art. 55 da lei no 12.350/2010.
Em relação ao frete pela aquisição e insumos de pessoas físicas para a produção
de mercadoria de origem animal para alimentação humana ou animal, afirmou que o frete deve
assumir a mesma natureza do produto transportado. Como o produto transportado é passível de
apuração de crédito presumido, também a despesa de frete integrará a base de cálculo destes
créditos presumidos.
FRETE SOBRE COMPRAS
30. Nos cálculos efetuados para apuração do crédito básico do PIS e da Cofins do
mesmo período em apreciação, conforme relatório e planilha de cálculo do PAF no
10935.724309/2014-13 às folhas 441/459, foram excluídas operações de fretes
vinculados à aquisição de "suínos", "farelo de soja" e "milho em grãos", as quais devem
ser adicionadas no cálculo do crédito presumido, haja vista que, conforme entendimento
administrativo da matéria, os referidos valores devem ser incorporados ao custo das
mercadorias transportadas.
Após todas as considerações, apresentou os cálculos para apuração dos créditos,
débitos e saldos remanescentes do PIS e da Cofins nos períodos indicados, sendo que o montante
passível de ressarcimento representa o saldo credor vinculado a operações passíveis de apuração
de crédito presumido da agroindústria, a fiscalização assim concluiu:
BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO
31. A base de cálculo para apuração do crédito presumido será apurada sobre o valor
dos bens elencados nos ítens 15 a 18, indicados pelo contribuinte nos arquivos digitais
(somatória às folhas 460/461) e em demonstrativo denominado "fechamento 2011" (fl.
14), com a exclusão dos montantes vinculados a operações nos contratos de parceria e
as revendas de grãos e rações, e a adição dos fretes de suínos, farelo de soja e milho em
grãos (vide ítem 30).
DEDUÇÃO DOS CRÉDITOS
34. Considerando que parcela dos créditos presumidos apurados foram utilizados para
dedução dos débitos da Cofins, conforme indicado na ficha 23A dos Dacon respectivos
(fls. 21/334) e no Relatório Fiscal do processo administrativo no 10935.724309/2014-13
(fls. 441/459), na apuração do crédito presumido passível de ressarcimento as parcelas
utilizadas para dedução naquele procedimento foram utilizadas da seguinte maneira:
a) vinculados às vendas no mercado interno, pela totalidade dos créditos apurados pela
fiscalização;
b) vinculados às vendas para exportação, pela diferença entre o valor deduzido na
apuração do PAF no 10935.724309/2014-13 e o valor indicado no ítem "a".
CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO – COFINS
35. Da análise das operações e considerando os cálculos efetuados, verifica-se que a
empresa apurou saldo credor da Cofins remanescente da utilização por desconto ao final
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

de todos os trimestres do ano de 2011, referentes ao crédito presumido apurado sobre as
vendas para exportação dos produtos elencados no artigo 55 da Lei no 12.350/2010,
tendo direito, portanto, a ressarcimento de créditos vinculados, em conformidade com o
disposto nos arts. 28, inciso III, e 32, da IN/RFB no 1.300/2012.
Com isso, elaborou um tabela com a conclusão da apuração dos créditos
presumidos para evidenciar o crédito ressarcível, deferindo parcialmente o ressarcimento
requerido:

CONCLUSÃO
37. Em conformidade com as apurações efetuadas, DECIDO, no exercício das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, outorgadas pela Lei
no 10.593/2002, reconhecer a favor do interessado o direito ao ressarcimento dos
créditos a seguir individualizados, relativos ao crédito presumido da Cofins Não
Cumulativa estabelecido pelo art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, apurados no ano-
calendário de 2011:
a) 1o trimestre: R$ 533.538,35 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta e
oito reais e trinta e cinco centavos);
b) 2o trimestre: R$ 591.811,05 (quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e onze
reais e cinco centavos);
c) 3o trimestre: R$ 745.637,16 (setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e
sete reais e dezesseis centavos);
d) 4o trimestre: R$ 606.816,41 (seiscentos e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e
quarenta e um centavos).
Notificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 1.087-1.097, para instalar o contraditório, fundado nos argumentos a seguir
sintetizados:
- A fiscalização se equivoca na afirmação de que não estaria evidenciada uma
operação de compra e venda entre as partes contratantes no sistema de parceria;
- Tal raciocínio contraria toda a lógica dos contratos de parceria agrícola, onde as
partes envolvidas partilham os produtos que serão cultivados ou, no caso, criado, para dividirem
o produto final.
3.1.1. Das Operações em Contratos de Parceria
A i. Fiscalização entendeu por não considerar a maior parte dos créditos decorrentes das
aquisições dos produtos de origem animal adquirida de terceiros referentes à parcela dos
produtores pessoas físicas lastreados em contratos de parceria agrícola.
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

Lança como justificativa, o fato de que não estaria evidenciada uma operação de compra
e venda entre as partes contratantes, uma vez que a própria Manifestante entregaria para
o terceiro animais e insumos para que fossem criados e posteriormente devolvidos.
Tal raciocínio não se coaduna com a realidade, uma vez que contraria toda a lógica dos
contratos de parceria agrícola, onde as partes envolvidas partilham os produtos que
serão cultivados ou, no caso, criado, para dividirem o produto final.
(...)
Não seria porque uma das partes entrega um bem para ser cultivado/criado, que essa
operação deixaria de ser uma parceria agrícola.
Ao contrário, a relação existente entre produtores rurais e as agroindústrias parceiras é
favorável tanto à agroindústria quanto ao avicultor, para a agroindústria permite o
controle em todas as etapas produtivas e a garantia da qualidade da produção necessária
para a industrialização, com menores investimentos já que o capital investido não é seu
e sim do parceiro, bem como, remunera por produtividade e não tem vínculo
empregatício.
Para o avicultor a parceria também traz vantagens, pois recebe da agroindústria todo o
acompanhamento técnico e os insumos necessários para a produção, bem como, tem
garantida a comercialização total das aves quando prontas para o abate e a remuneração
proporcional a rentabilidade de cada lote, todavia este necessita adequar-se as
exigências de cada agroindústria e assumir o risco do investimento do capital inicial
(instalações).
(...)
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de animais poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se de PIS e Cofins relativamente à
ração e outros insumos utilizados na criação por meio de sistema de integração, em que,
mediante contrato de parceria, o parceiro da pessoa jurídica (produtor rural integrado)
encarrega-se, dentre outras atribuições, da criação dos animais que lhes foram
entregues, a ele tocando parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a
que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente
lhe couber. (...)
3.1.2. Revenda de Grãos e Suínos para Abate.
Defende a i. Fiscalização que os produtos "milho em grãos", "sorgo" e "suínos para
abate", revendidos pela Manifestante, não deveriam ser objeto de apuração de crédito
presumido da agroindústria sobre a sua aquisição uma vez que tais produtos não foram
utilizados como insumos para a produção das mercadorias elencadas no art. 8° da Lei
10.925/2004, não gerando direito a apuração do referido benefício fiscal.
No entanto, a legislação em comento não realiza a restrição aduzida pela Fiscalização,
não havendo vedação ao aproveitamento do crédito presumido do art. 8° da Lei 10.925
de 2004, pelas pessoas jurídicas em relação ao bem adquirido que fosse empregado em
produtos sobre os quais não incidam a Contribuição para o PIS ou COFINS, ou que
estejam sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas
contribuições.
Diante disso, a Manifestante pode manter o crédito presumido do PIS/PASEP e da
COFINS, determinado com base no artigo 80 da Lei no 10.925, de 2004, sobre as
aquisições de matérias-primas, inclusive quando for empregada em produtos sobre os
quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, ou que estejam
sujeitos à isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas contribuições. (...)
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

3.1.3. Fretes sobre Compras.
A i. Fiscalização entendeu que os fretes relacionados às compras dos produtos "suínos",
"farelo de soja" e "milho em grãos" não geram direito a crédito, uma vez que deveriam
ser incorporados ao custo das mercadorias transportadas.
(...) observa-se que não há como o fisco reprimir o conceito de "insumo" a determinadas
operações, para fins de tomada de créditos, uma vez que para fins de PIS e COFINS a
base deve ser, não nas operações em si, mas sim os custos/despesas inerentes à atividade
econômica empresarial, ensejadora da receita tributável pelas aludidas Contribuições.
3.2. Do Direito a Atualização Monetária / Incidência da Taxa Selic.
A atualização monetária é imprescindível à manutenção de toda a ordem econômica,
que tem estreita relação com o sistema jurídico-tributário nacional. Caso não haja a
correção monetária, ou caso ela seja permitida a apenas um dos poios da relação
tributária, a ordem econômica ficará, indubitavelmente, abalada.
(...)
Nesse sentido, a Manifestante tem o pleno direito de atualizar o valor total de IPI a ser
ressarcido desde a data a que tinha direito até a data atual, o que equivale dizer que
inclusive o valor já deferido deverá ser corrigido monetariamente, por todos os motivos
expostos anteriormente.
Alerta a Manifestante que se lhe for negado o direito à correção monetária, estará o
fisco a lhe impor perdas imensuráveis. Ou seja, sendo efetuada devidamente a correção
monetária a que a Manifestante tem direito, todos os seus procedimentos restarão
comprovadamente adequados e dentro dos ditames legais.
Assim, insiste a Manifestante na premissa de que, em não se admitindo a reconstituição
do valor por meio da correção monetária, estar-se-ia admitindo o enriquecimento sem
causa do Estado e o consequente empobrecimento injusto da Manifestante. (grifei)
Em 08 de agosto de 2018 a 3a Turma da DRJ/CTA proferiu o Acórdão 06-63.429,
fls. 1.219-1.228, para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
integralidade das glosas nos mesmos fundamentos do despacho decisório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da
prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração paga
à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não
cumulatividade.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e serviços
utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda, não se
estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para revenda.
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

ATUALIZAÇÃO.
TAXA
SELIC.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
No ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como
na compensação de referidos créditos, não há a incidência de taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 1.252-1.261,
repisando todos os argumentos já sustentados em sede de manifestação de inconformidade.
Após mais de um ano da apresentação do recurso voluntário, protocolou petição
para realizar esclarecimentos sobre o recurso, fls. 1.278-1.284, a qual recebo como mera peça
informativa, de memoriais, sem nada a acrescentar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
passando-se à análise do mérito, fixando a controvérsia na análise das glosas de créditos
realizadas pela fiscalização decorrentes da análise do crédito presumido para agroindústria
fixado no artigo 8o da Lei 10.925/2004 e artigo 55 da Lei 12.350/2010.
Verifica-se do relatório fiscal que a fiscalização auditou os livros contábeis,
fiscais e demais documentos, como planilhas, juntadas pela Recorrente durante o procedimento
e, como conclusão, afirmou que não há inconsistências em todos os valores escriturados,
realizando-se as glosas por situações que não se incluem na possibilidade do crédito presumido.
Ainda, a fiscalização apurou despesas com fretes na aquisição de insumos sujeitos
ao crédito presumido, afirmando que tais valores integram o custo de aquisição dos insumos
transportados, devendo-se apurar na forma do crédito presumido, revertendo-se, portanto, o
crédito integral sobre frete.
Ressalte-se que a discussão em voga se refere, tão somente, às apurações de
crédito de COFINS presumido da agroindústria correspondente ao ano calendário de 2011.
FRETES S/ COMPRAS
A fiscalização afirmou que os fretes sobre compras de insumos representam
parcela do custo dos produtos transportados, devendo, portanto, serem adicionados ao custo
destes para fins de cálculo dos créditos básicos. Desta forma, os fretes relacionados às compras
dos produtos sujeitos à apuração do crédito presumido deverão assumir a mesma sistemática de
cálculo, não sendo possível apurar crédito integral sobre a despesa de frete.
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

No relatório fiscal, o agente fiscal foi econômico na fundamentação destas glosas,
sem especificar se os fretes foram contratados pela Recorrente para que um terceiro o realizasse
(FOB), ou se contratados e cobrados pelo próprio fornecedor, situação em que este custo estaria
englobado no preço dos insumos e, aí sim, seguiria a mesma natureza do produto transportado,
qual seja, suspensão dos tributos. Neste caso, as despesas com fretes nas aquisições de insumos,
matéria-prima, produtos intermediários e embalagens, integram o custo dos respectivos insumos
e se tais insumos não estão sujeitos ao pagamento das contribuições (salvo do caso de isenções),
o frete também não estará sujeito às contribuições.
A Recorrente, por sua vez, em seu recurso, afirma que as despesas incorridas com
fretes para o transporte dos insumos são também insumos, por serem inerentes à atividade,
ensejando a tomada dos créditos. Neste sentido, se os fretes sobre as compras correram por conta
do comprador, contratando um serviço específico para isso, tais despesas não integram o custo
de aquisição dos bens, consistindo em um serviço que onera o processo produtivo, sendo cabível
a apuração dos créditos.
Se o frete foi contratado ou fornecido pelo fornecedor das mercadorias e tal
despesa foi cobrada da Recorrente, este custo está englobado no custo de aquisição dos produtos,
sendo deles indissociável, não faria sentido nem glosar os créditos sobre frete, na medida em que
o frete e o custo do produtos representam uma coisa só: glosando os créditos sobre os produtos,
glosado também estará o crédito do frete, pois, repita-se uma coisa só.
Daí fica claro que, tanto aqui, quanto no tópico anterior, o frete foi uma despesa
separada por um serviço de transporte contratado pela Recorrente, sujeita à incidência das
contribuições e, portanto, à apuração dos créditos. Não faz sentido, assim, a afirmação da
fiscalização de que esta despesa integra o custo de aquisição dos produtos adquiridos.
Isso porque, no caso de o frete fazer parte do custo do insumo, se sobre o insumo
não há crédito não precisa nem glosar o frete, pois o frete integra o valor da operação na
aquisição da mercadoria. Se há reversão da glosa dos insumos automaticamente reverte a glosa
dos fretes.
Por outro lado, se o frete foi contratado em separado (ex: cláusula FOB), e estiver
relacionado com o transporte de bens aqui reconhecidos como insumos, relacionados ao critério
da essencialidade ou relevância do processo produtivo, a Recorrente tem direito à apuração
destas despesas incorridas com o frete.
Acórdão no 3402-006.999. Relator Pedro Sousa Bispo. Sessão de 25/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

---
Acórdão no 3402-007.189. Relatora Maria Aparecida Martins de Paula. Sessão de
17/12/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de transporte do insumo até o
estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de
interesse. Embora anteceda o processo produtivo da adquirente, trata-se de serviço
essencial a ele. A subtração desse serviço privaria o processo produtivo do próprio bem
essencial (insumo) transportado.
Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também considerado essencial ao
processo produtivo da recorrente, cabível é o creditamento das contribuições em face de
tais serviços, independentemente do efetivo direito de creditamento relativo aos
insumos transportados.
Apreciando esta matéria, esta colenda 1a Turma Ordinária, no acórdão 3301-
006.035 de relatoria do i. Conselheiro Winderley Morais Pereira, proferiu o entendimento de que
o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda, gera direito ao crédito das contribuições, decidindo-se pela reversão das
glosas referentes aos fretes do transporte de insumos isentos e com alíquota zero.
Assim, as glosas devem ser revertidas neste ponto e apuradas sobre a despesa
incorrida, e não na forma de crédito presumido. Isso porque, embora relacionado com o
transporte de insumo apurado sobre a sistemática do crédito presumido da agroindústria, ou
ainda com isenção, suspenção ou alíquota zero, o frete representa um gasto incorrido pela
Recorrente para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é, produto essencial
de seu processo produtivo, e que ficaram sujeitas a tributação do PIS e da COFINS, afastando-se
a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
A fiscalização ainda fez considerações sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos relacionados com a atividade agropecuária. Tendo em vista que a Recorrente exerce a
atividade de mercadorias classificadas nos capítulos 02.03 e 02.07 da NCM (carnes de suínos e
aves, comestíveis) e que foram efetuadas no decorrer do período vendas do referido produto com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins, foram estornados os montantes decorrentes da
aquisição dos insumos utilizados na produção das aves vendidas com suspensão, conforme
disposições constantes do artigo 8o, § 4o, inciso II, da Lei no 10.925/2004, as quais devem ser
mantidas, conforme segue:
OPERAÇÕES EM CONTRATOS DE PARCERIA
Nesse contexto, analisou o sistema de integração da contribuinte para a produção
de aves para abate, realizado num contexto de parceria com produtores rurais, no qual as aves,
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

ração, medicamentos e outros insumos eram de propriedade da empresa e enviados aos
produtores rurais, pessoas físicas, para a criação dos animais e posterior devolução à KAEFER
para o abate. Assim, considerou que não se tratava de compra e venda de aves para abate, não
sendo possível a apuração do crédito presumido sobre estas “compras”, mas sim de uma
contratação de um serviço.
O produtor rural tem custos, já que usa bens, equipamentos e energia elétrica
própria para a criação das aves e que certamente será debitado da KAEFER. Consequentemente,
a fiscalização admitiu ser possível a tomada de crédito sobre estas despesas, inclusive sobre o
transporte destes produtos, desde que devidamente comprovadas, sendo possível considerar a
ração, medicamentos e que tais como insumos dessa produção, mas não poderia realizar a
apuração de crédito presumido, sob pena de uma dupla dedução. Assim, realizou a exclusão
dos montantes vinculados a operações nos contratos de parceria.
20. Do montante das entradas utilizadas no cálculo do crédito presumido sobre produtos
de origem animal, a quase totalidade do produto “aves para abate” não foi adquirida de
terceiros, mas refere-se à parcela dos produtores pessoas físicas em contratos de
parceria agrícola firmados com o contribuinte (fls. 462/534). Tal conclusão advém da
logística empregada no sistema de integração ou parceria adotado e da análise dos
contratos firmados com os denominados parceiros-criadores, conforme cópia
exemplificativa apresentada pelo contribuinte (fls. 402/440).
21. Nestes contratos de parceira fica evidente que os animais e os insumos são de
propriedade do contribuinte, sendo apenas remetidos às propriedades rurais dos
parceiros para a realização da contra-prestação de serviços na sua criação e posterior
devolução, devendo o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de manejo
préestabelecido, adotar na alimentação dos animais exclusivamente a ração e
medicamentos fornecidos pela empresa e ao final do prazo estabelecido devolver o lote
completo. A parcela do produtor integrado no contrato de parceria é um percentual
ajustado por uma série de fatores, conforme definições contidas na cláusula 6a do
contrato.
22. Na realidade, o que se verifica nestas operações é a inexistência de uma operação de
compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os insumos diretos aplicados
(pintainhos, rações, concentrados, medicamentos, etc) são de propriedade da empresa e
apenas transferidos por tempo determinado para o parceiro-criador para a consecução
do objeto da parceria, que ingressa com a mão-de-obra, a estrutura física, os
equipamentos, a energia elétrica consumida, além de outros, devendo devolver o
resultado da parceria (aves para abate) após o transcurso do tempo previamente
acordado, momento em que é emitida nota fiscal representativa do quinhão que lhe
compete. Ou seja, em nenhum momento se dá a transferência da propriedade do produto
principal (frango para abate), havendo, isto sim, a posse provisória dos bens utilizados
na sua produção pelo parceiro-criador. Além dos insumos diretos aplicados, é
importante frisar que a empresa também é responsável pelo transporte dos produtos
de/para a propriedade do parceirocriador, pela assistência técnica e por outros custos
associados à operação.
23. Também é importante destacar que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a empresa
estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas aquisições. Na
primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos propriamente ditos, os
quais são transferidos para o parceiro-criador e posteriormente devolvidos já
transformados em animais para abate (resultado da parceria). Na segunda vez, dar-se-ia
pela apropriação do montante que compete ao parceiro-criador no contrato firmado, pois
neste montante estão agregados os custos dos insumos transferidos e outras despesas de
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

responsabilidade da empresa, adicionados àqueles de responsabilidade do criador pessoa
física.
24. O contribuinte poderia arguir que no montante final do custo do produto entregue
também estariam agregados os custos suportados pelo parceiro-criador, o que é uma
realidade, haja vista que este, além da mão-de-obra pura e simples, também é
responsável pela infraestrutura, pelos equipamentos e pela energia elétrica (sem
exclusão de outros). Neste caso, e tendo em vista que em contrato de parceria todos os
custos devam ser considerados, independentemente de quem os tenha suportado
diretamente, entendo que a empresa poderia apropriar-se de créditos calculados sobre as
operações autorizadas pela legislação do PIS e da Cofins de responsabilidade do
parceiro-criador (energia elétrica, depreciação e manutenção do imobilizado,
manutenção dos equipamentos, etc), desde que devidamente demonstrada e
comprovada. (grifei)
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente admite que a relação entre produtores
rurais e a agroindústria representa uma parceria que traz benefícios à agroindústria, porque
permite o controle e qualidade da produção com menor investimento, além de remunerar o
produtor rural pela produtividade sem configurar vínculo empregatício. Em outras palavras, o
produtor rural presta um serviço.
A Recorrente continua em seus argumentos, afirmando que o avicultor recebe da
Recorrente todo o acompanhamento técnico e os insumos necessários para a produção, bem
como a garantia (ao avicultor) de que irá remunerar pela totalidade da produção de aves para
abate. Com isso, afirma que possui direito a descontar créditos sobre as aquisições de insumos
para a produção de mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana,
nos termos no art. 8o da Lei 10.925/2004.
Assiste razão à fiscalização. O crédito presumido é aplicado sobre a AQUISIÇÃO
de insumos para a produção de mercadorias para alimentação humana. Não há compra e venda
de aves para abate, mas sim o envio de pintainhos, de propriedade da Recorrente, para o
avicultor/produtor rural para realização do beneficiamento e posterior abate. Portanto, não há
direito à crédito presumido nesse ponto.
Quanto aos insumos para a produção destas aves para abate, enviadas ao produtor
rural pela própria Recorrente, tais como ração e medicamentos, a própria fiscalização enquadrou
tais despesas como insumos e não realizou a glosa neste ponto, portanto, não há controvérsia
sobre isso. Ademais, como ressaltou a fiscalização, por permitir os créditos sobre estes insumos,
permitir também o créditos sobre as aves para abate, que não são objeto de compra e venda,
representaria uma dupla dedução e créditos.
A fiscalização afirmou, ainda, que a atividade desenvolvida pelo parceiro/produtor
rural pode ser enquadrado como insumo por ser um serviço, mas não houve comprovação da
despesa.
Por concordar com o fundamento da r. decisão de piso, transcrevo seus
argumentos para fundamentação deste voto:
Crédito Presumido – Operações em Contrato de Parceira
Segundo o Relatório Fiscal, do montante das entradas utilizadas no cálculo do crédito
presumido sobre produtos de origem animal, a quase totalidade do produto “aves para
abate” não foi adquirida de terceiros, mas refere-se à parcela dos produtores pessoas
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

físicas em contratos de parceria agrícola firmados com a contribuinte. Nesses contratos
de parceira fica evidente que os animais e os insumos são de propriedade da
contribuinte, sendo apenas remetidos às propriedades rurais dos parceiros para a
realização da contra prestação de serviços na sua criação e posterior devolução, devendo
o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de manejo pré-estabelecido, adotar na
alimentação dos animais exclusivamente a ração e medicamentos fornecidos pela
empresa e ao final do prazo estabelecido devolver o lote completo. A parcela do
produtor integrado no contrato de parceria é um percentual ajustado por uma série de
fatores, conforme definições contidas na cláusula 6a do contrato.
Ressalta que, na realidade, não se verifica nessa parceria uma operação de compra e
venda entre as partes contratantes, haja vista que os insumos diretos aplicados
(pintainhos, rações, concentrados, medicamentos etc.) são de propriedade da empresa e
apenas transferidos por tempo determinado para o parceiro-criador para a consecução
do objeto da parceria. Este ingressa com a mão-de-obra, a estrutura física, os
equipamentos, a energia elétrica consumida, além de outros, devendo devolver o
resultado da parceria (aves para abate) após o transcurso do tempo previamente
acordado, momento em que é emitida nota fiscal representativa do quinhão que lhe
compete. Ou seja, em nenhum momento se dá a transferência da propriedade do produto
principal (frango para abate), havendo, isso sim, a posse provisória dos bens utilizados
na sua produção pelo parceiro-criador. Além dos insumos diretos aplicados, também
frisa que a empresa é responsável pelo transporte dos produtos de/para a propriedade do
parceiro-criador, pela assistência técnica e por outros custos associados à operação.
(...) Resta claro, portanto, que longe de corresponder a um contrato de compra e venda,
trata-se, na verdade, de contrato de prestação de serviço, onde o objeto principal é o
alojamento de aves pela parceiro, em propriedade deste, sobre seus zelos, mas de acordo
com as determinações e acompanhamento integral da parceira integradora, denominada
Globoaves, onde cabe a essa o fornecimento de aves de um dia, ração, medicamento,
assistência técnica, estabelecimento de normas de biossegurança, ambiental e sanitária,
acompanhamento da engorda, estabelecimento de metas de produtividade do integrado
(performance) dos lotes de aves recebidos, até a apanha (carregamento) das aves, pois
detém a exclusividade dessa coleta.
Certo que o caput do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, exige, para a apuração do
crédito crédito presumido, dentre outros requisitos, que os gastos sejam relativos a
valores “de bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003”, ou seja, somente a compra de bens e insumos, adquiridos de pessoa
física, geram o direito ao crédito pretendido, não há como considerar direito ao crédito
presumido quando se caracterizar prestação de serviço e não aquisição de bens de
pessoas físicas.
Também destaca a autoridade fiscal que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a empresa
estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas aquisições: na
primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos propriamente ditos, os
quais são transferidos para o parceiro-criador e posteriormente devolvidos já
transformados em animais para abate (resultado da parceria); e na segunda vez, dar-se-
ia pela apropriação do montante que compete ao parceiro-criador no contrato firmado,
pois neste montante estão agregados os custos dos insumos transferidos e outras
despesas de responsabilidade da empresa, adicionados àqueles de responsabilidade do
criador pessoa física.
Mantem-se as glosas neste ponto.
REVENDA DE GRÃOS E RAÇÕES
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

Também foram excluídos da base de cálculo do crédito presumido as revendas de
grãos e aves e suínos para abate, pois houve a mera aquisição destes produtos para posterior
revenda, sem nenhuma industrialização:
29. No decorrer do período de apuração foram efetuadas revendas dos produtos “milho
em grãos” e “rações” (operações às fls. 535/591), sendo que foi apurado crédito
presumido da agroindústria sobre a aquisição dos mesmos, procedimento este incorreto,
pois, por óbvio, os produtos revendidos não foram utilizados como insumos para a
produção das mercadorias elencadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e no art. 55 da lei
no 12.350/2010, e, portanto, não geram direito a apuração do referido benefício fiscal,
condição esta, inclusive, disciplinada no inciso II do § 4o do art. 8o da Lei no
10.925/2004 e no inciso II do § 5o do art. 55 da lei no 12.350/2010.
Em seu recurso, a Recorrente argumenta que não há vedação legal para a tomada
de créditos na revenda desses produtos, afirmando ainda que a lei não veda o aproveitamento de
crédito presumido em relação ao bem adquirido sem a incidência das contribuições, por estarem
sujeitas à isenção, alíquota zero ou suspensão dos tributos.
Pois bem, ressalte-se que não foi realizada glosa, aqui neste ponto, dos créditos
sobre despesas de insumos adquiridos com isenção, suspensão ou alíquota zero das
contribuições, portanto, tal argumento não tem pertinência ao caso. A glosa foi levada a efeito
porque a Recorrente simplesmente adquiriu do produtor rural produtos como produtos “milho
em grãos”, “sorgo” e “suínos para abate”, e realizou a simples revenda de tais produtos,
apurando crédito presumido sobre tais compras.
O artigo 8o da Lei 10.925/2004, no entanto, é claro que a aquisição destes bens
deve ocorrer num contexto de que se tratam de INSUMOS para a PRODUÇÃO de mercadorias
de origem animal para a alimentação humana ou animal:
Lei 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o [INSUMOS] das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29
de dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (grifei)
Por concordar com os argumentos da r. decisão de piso, transcrevo-os abaixo
como razão de decidir:
Crédito Pesumido - Revenda de Grãos e Rações
Sobre a glosa de crédito pesumido na revenda de “MILHO EM GRÃOS” e “RAÇÕES”,
entende a interessada que a legislação não realiza a restrição sobre a aquisição ter sido
utilizada como insumos para a produção e que não existe vedação ao aproveitamento do
crédito em relação ao bem adquirido que fosse empregado em produtos sobre os quais
não incidam a contribuição ou que estejam sujeitos à isenção, alíquota zero ou
suspensão da exigência.
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

A princípio, é preciso deixar claro que não está em discussão o aproveitamento de
crédito em relação aos bens adquiridos para utilização em produtos cuja venda não há
incidência da contribuição, uma vez que a motivação da glosa, segundo o relato fiscal, é
que “No decorrer do período de apuração foram efetuadas revendas dos produtos
“milho em grãos” e “rações” (operações às fls. 429/485), sendo que foi apurado
crédito presumido da agroindústria sobre a aquisição dos mesmos, procedimento este
incorreto, pois, por óbvio, os produtos revendidos não foram utilizados como insumos
para a produção das mercadorias elencadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e no art.
55 da lei no 12.350/2010, e, portanto, não geram direito a apuração do referido
benefício fiscal, condição esta, inclusive, disciplinada no inciso II do § 4o do art. 8o da
Lei no 10.925/2004 e no inciso II do § 5o do art. 55 da lei no 12.350/2010.”
Como se nota, o dispositivo é claro ao estabelecer o direito ao crédito presumido às
pessoas jurídicas que produzam as mercadorias ali mencionadas, calculado sobre o valor
dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, adquiridos de pessoas físicas ou adquiridos de cerealista e de pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária.
Ora, se no caso, trata-se de revenda de produtos “MILHO EM GRÃOS” e “RAÇÕES”,
não há que se falar em produção ou aquisição de insumos utilizados na fabricação de
produtos, como requer a legislação.
Mantém-se as glosas neste ponto.
DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC.
Quanto à discussão sobre a atualização monetária e aplicação dos juros SELIC
sobre os créditos de PIS e COFINS objeto de ressarcimento, tal possibilidade resta vedada, seja
por falta de previsão legal, seja por disposição expressa de enunciado de súmula deste E. CARF:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
CONCLUSÃO
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, afastando
as glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas com fretes de insumos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.880 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724492/2014-49

Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital